Tribunal: CARF
Processo: 16327.001772/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001772/2006-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.936 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO.COMPENSAÇÃO.NÃO EQUIVALÊNCIA
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutória de homologação do valor compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
deram provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Tatiana
Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada) , Rodrigo
Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial do sujeito passivo (e-(fls. 4.401 a 4.409) contra o
Acórdão n° 3302-010.490, de 24 de fevereiro de 2021 (e-fls. 4.377 a 4.392), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001772/2006-10
Fl. 4466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.936 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001772/2006-10

A denúncia espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que o pagamento
e a compensação são modalidades distintas de extinção do crédito tributário, no caso em
que o contribuinte promove a extinção do débito por compensação, a denúncia
espontânea não resta caracterizada e a multa moratória é devida estando o débito em
atraso na data da compensação.
O Colegiado 3302 negou provimento ao Recurso Voluntário por entender que a
compensação do débito não equivale a pagamento para fins de configuração de denúncia
espontânea da infração. No Recurso Especial, o sujeito passivo suscita dissídio interpretativo dos
arts. 138, e 156, I e II, ambos do CTN, justamente a respeito da equivalência a pagamento da
compensação para fins de configuração do instituto. O paradigma indicado foi o Acórdão n°
9303-011.117.
O apelo foi formalmente admitido pelo Presidente da 3a Câmara, Despacho 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 1° de junho de 2021, e-fls. 4.453 a 4.457). Regularmente
intimada, a Representação Jurídica da Fazenda Nacional ofereceu contrarrazões (e-fls. 4.459 a
4.463), por meio das quais insistiu na correção do entendimento do Acórdão recorrido. Invocou
jurisprudência do STJ, plasmada em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp n°
1.149.022/SP).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O apelo é tempestivo e merece admissão nos termos do Despacho do Presidente
da 3a Câmara.
No mérito, tratam os presentes autos de lançamento de ofício de débitos que
emergiram inadimplidos depois que o contribuinte declarou sua compensação após o seu
vencimento, sem o acréscimo de multa de mora.
A controvérsia que chega a esta instância limita-se, pois, à equivalência entre os
institutos do pagamento e da compensação para a configuração da denúncia espontânea de que
trata o art. 138 do CTN.
A matéria vem sendo objeto de reiteradas decisões desta C. Turma, embora, a bem
da verdade, de forma não unânime. Cito como exemplo a recente decisão de 20 de janeiro de
2021, no aresto 9303-011.117, em que foi Relator o ínclito Conselheiro Jorge Lock Freire, que,
por sua vez, referiu o Acórdão n° 9303-010.228, de 11 de março de 2020, Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, ementado nos seguintes termos:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do credito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do credito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
Fl. 4467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.936 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001772/2006-10

quando a extinção do credito tributário confessado c efetuada por meio de declaração de
compensação.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp n° 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que
não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e
liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Para o pagamento, o tema não é mais passível de discussão no CARF (a teor do §
2o do art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o STJ já decidiu a questão posta, no RE
n° 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes ou concomitantemente à confissão da
dívida, conforme Súmula n° 360, também do STJ). Já em se tratando de compensação, não existe
decisão judicial ou súmula que vincule este Colegiado.
Cediço que pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (art. 156, I e II), recepcionado
como lei complementar, a única capaz de estabelecer normas gerais sobre crédito tributário,
como reza a nossa Constituição Federal. Portanto, inconteste que não se pode equiparar
homologação do lançamento com homologação da Declaração de Compensação.
Em suma, o entendimento que vem prevalecendo em nossos julgados, ao menos
aqueles procedidos na forma regimental, é que pagamento e compensação são formas distintas
de extinção do crédito tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está
vinculada a nenhuma condição, ao passo que, em se tratando de compensação, o art. 74, § 2o da
Lei n° 9.430, de 1996, estabelece que a extinção do crédito tributário dá-se sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Este entendimento tem respaldo na jurisprudência do STJ:
COMPENSAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do beneficio da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes
(Aglnt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje
17/10/2018)
Portanto, em casos em que a alegada extinção do débito operou-se com o envio de
DComp, não há que se falar em denúncia espontânea. Ou seja, entende-se que a compensação, ao
contrário do pagamento, somente extinguira o crédito tributário sob condição resolutória, após
aferição da certeza e liquidez do aventado crédito. Assim, quando do envio da DCOMP não há
falar-se em pagamento, pois o valor do crédito a ser compensado ainda é incerto e ilíquido. Não
sendo pagamento, em seu senso estrito, não há falar-se ainda em extinção do crédito tributário a
ensejar a incidência do art. 138 do CTN.
Fl. 4468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.936 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001772/2006-10

Em conclusão, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 4469
DF CARF MF
Documento nato-digital